Tribunal: TJPA
Processo: 0800021-34.2023.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800021-34.2023.8.14.0110

APELANTE: LUYD KAUA CONCEICAO BORGES, WELLINGTON DOUGLAS LIMA REGO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO PESSOAL. VALIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por WELLINGTON DOUGLAS LIMA REGO e LUYD KAUÃ CONCEIÇÃO BORGES contra sentença da Vara Única da Comarca de Goianésia do Pará que os condenou por roubo majorado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CP), em razão do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo. As penas fixadas foram: (i) para WELLINGTON, 07 anos e 11 meses de reclusão e 88 dias-multa; (ii) para LUYD KAUA, 04 anos e 09 meses de reclusão e 53 dias-multa, ambas em regime inicial semiaberto. A defesa pleiteia: nulidade do reconhecimento pessoal; insuficiência de provas; afastamento da majorante do uso de arma de fogo; e redução das penas e do regime inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) reconhecer eventual nulidade no procedimento de reconhecimento pessoal; (ii) verificar se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação; (iii) definir se é cabível a aplicação da majorante do uso de arma de fogo sem a apreensão do artefato; e (iv) reavaliar a dosimetria da pena e o regime inicial fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento pessoal realizado na fase policial, embora não tenha seguido formalmente os ditames do art. 226 do CPP, foi confirmado judicialmente e corroborado por outros elementos de prova, não configurando nulidade, conforme jurisprudência consolidada do STF e STJ.

A condenação está amparada em acervo probatório robusto e convergente, formado por: depoimento firme da vítima; confissão extrajudicial de um dos réus; apreensão da res furtiva; e testemunhos de policiais que presenciaram os réus tentando ocultar os objetos do crime.

A incidência da majorante do uso de arma de fogo prescinde da apreensão e perícia do armamento quando outros meios de prova, como testemunhos idôneos e coerentes, confirmam o uso do artefato para intimidar a vítima, conforme pacífica jurisprudência do STJ (REsp 2.146.128/RJ).

A dosimetria observou os critérios do art. 59 do CP, com fundamentação concreta e idônea quanto à culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, legitimando a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

O regime inicial semiaberto está em conformidade com o art. 33, § 2º, do CP, diante da quantidade da pena, da existência de majorante e da gravidade concreta do delito, não havendo desproporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento pessoal realizado sem observância do art. 226 do CPP não gera nulidade quando confirmado em juízo e corroborado por outras provas.

A palavra da vítima, aliada à confissão extrajudicial e a outros elementos probatórios harmônicos, é suficiente para embasar condenação por roubo majorado.

A aplicação da majorante do uso de arma de fogo prescinde da apreensão e perícia do artefato, desde que comprovada por provas testemunhais coerentes.

É legítima a exasperação da pena-base acima do mínimo legal quando fundamentada concretamente nas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

O regime inicial semiaberto é compatível com a pena aplicada e a gravidade concreta do crime de roubo com arma de fogo e concurso de pessoas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII e art. 93, IX; CP, arts. 59, 68, 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, e 33, § 2º; CPP, arts. 155 e 226.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RHC 125.026-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, j. 26.06.2023;
STJ, AgRg no AREsp 2.408.638/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 21.11.2023;
STJ, AgRg no REsp 2.104.223/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 12.03.2024;
STJ, REsp 2.146.128/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 03.12.2024;
TJRS, ACR 70042630582, Rel. Des. José Conrado Kurtz de Souza, j. 25.08.2011;
TJPR, Ap. Crim. nº 621536-7, Rel. Des. Miguel Pessoa, j. 18.03.2010.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por WELLINGTON DOUGLAS LIMA REGO e LUYD KAUÃ CONCEIÇÃO BORGES contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Goianésia do Pará, que os condena pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal brasileiro. Foram fixadas as seguintes penas: para WELLINGTON DOUGLAS LIMA REGO, 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 88 (oitenta e oito) dias-multa; e para LUYD KAUÃ CONCEIÇÃO BORGES, 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, ambas a serem cumpridas em regime inicial semiaberto.

A defesa alega nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal brasileiro; insuficiência probatória, por suposto apoio exclusivo no reconhecimento da vítima; ausência de apreensão da arma de fogo para fins de incidência da respectiva majorante; e excesso na dosimetria, postulando redução da pena e readequação do regime de cumprimento. Ao final, requer a absolvição dos apelantes ou, subsidiariamente, o afastamento da majorante do emprego de arma e a consequente mitigação da reprimenda.

O Ministério Público, em sede de contrarrazões, pugna pelo conhecimento do recurso e sua integral rejeição, defendendo a manutenção da sentença tal como proferida.

Em parecer o
Parquet
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão do feito em pauta de plenário virtual.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

VOTO

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito Recursal

1.

Da Manutenção da Sentença. Alegação de ausência de provas.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que foi condenado sem provas, as quais, segundo a defesa, não comprovariam a autoria nem a materialidade do delito. Todavia, essa alegação não encontra respaldo nos autos, pois a instrução processual produziu provas suficientes para demonstrar de forma segura a prática criminosa.

De pronto, cumpre destacar que o sistema acusatório adotado pela
Constituição Federal de 1988, em seu art. 129, I,
atribui ao Ministério Público a titularidade exclusiva da ação penal pública, impondo-lhe, por conseguinte, o ônus de comprovar, de forma cabal, a materialidade e a autoria do delito.

Tal encargo encontra respaldo no
art. 156 do Código de Processo Penal
, segundo o qual “a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”.

O art. 155 do CPP
é categórico ao dispor que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”.

Aplica-se na prática forense o referido artigo em conjunto ao princípio do
livre convencimento motivado
, também chamado pela doutrina de sistema da persuasão racional, pelo qual a prova deve ser valorada em seu conjunto, sem hierarquia pré-fixada entre os meios probatórios.

No mesmo sentido, Renato Brasileiro de Lima ressalta que:

(...)o ônus da prova incumbe à acusação, que deve demonstrar a culpabilidade além de qualquer dúvida razoável, não cabendo ao réu comprovar sua inocência” (Manual de Processo Penal, 6ª ed., Juspodivm, 2018).

Portanto, imprescindível destacar que na análise probatória realizada diante dos fatos e fundamentos dos autos, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que na busca pela verdade real as provas devem ser valoradas a partir de seu conjunto para devida ponderação entre elas.

Importante frisar, ainda, validade da condenação fundada em prova testemunhal, inclusive dos policiais, e na palavra da vítima, pois desde que harmônicas com as demais provas colhidas ao longo da instrução processual, podem dar margem à condenação. Nessa esteira, esta assente a jurisprudência pátria:

“PENAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIRMADAS. PALAVRA COERENTE DA VÍTIMA. VALIDADE. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REDIMENSIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA.
Sendo a palavra da vítima coerente, ademais de corroborada pelo reconhecimento dos recorrentes em audiência, é de ser mantido o édito condenatório, pois que inexiste qualquer notícia de que ela estivesse com espírito de emulação em desfavor dos réus
. Precedentes jurisprudenciais atestando a validade da condenação com base na palavra da vítima. POR MAIORIA, vai mantido o apenamento aplicado. (TJ-RS - ACR: 70042630582 RS, Relator: José Conrado Kurtz de Souza, Data de Julgamento: 25/08/2011, Sétima Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/09/2011).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. VALOR PROBANTE. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS SUBMETIDOS AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. No que concerne à pretensão absolutória, extrai-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem concluiu, com amparo em farto acervo de fatos e provas constante dos autos, notadamente diante do auto de apreensão, do auto de constatação provisória de substância entorpecente, do boletim unificado, do laudo definitivo de exame em substância, da prisão do recorrente em flagrante delito, em local conhecido como ponto de intenso comércio de drogas, dos depoimentos dos policiais, tanto na fase inquisitiva quanto na judicial, e a partir da ponderação das circunstâncias do delito - apreensão de 32, 20 gramas de cocaína (e-STJ fl. 217) -, que a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas ficaram suficientemente demonstradas. 2. Nesse contexto, inviável, no caso em tela, entender de modo diverso, dada a necessidade de reexame de elementos fáticoprobatórios, vedado nesta via recursal. Incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ. 3. Ademais, conforme asseverado pelas instâncias ordinárias, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial, circunstância que afasta a alegada violação do art. 155, do CPP. 4.
Outrossim, é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido
. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.408.638/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 27/11/2023.)

Destaca-se que nos crimes de roubo quando existe o reconhecimento do recorrente, efetuado pelo ofendido perante autoridade policial, não merece ser desvalorado. Neste diapasão, impende registrar que quando ocorre a não observância das formalidades previstas no
art. 226, do CPPB isso
implica em mera irregularidade, não invalidando o ato, tampouco afetando seu poder de convencimento, mormente quando for renovado de forma pessoal em juízo.

A doutrina

brilhante de
CAVALCANTE, Márcio André Lopes
acrescenta:

O procedimento do art. 226 do CPP foi pensado para situações em que a vítima/testemunha não conhecia o autor e precisa resgatar, da memória visual do momento do crime, quem era aquela pessoa. Nesses casos, para evitar sugestão e erro, a lei exige a descrição prévia, o alinhamento com dublês semelhantes, instruções neutras etc.

Quando, porém, o depoente já conhecia previamente o suspeito (era seu vizinho, parente, colega de trabalho, desafeto conhecido, frequentador habitual do local etc.), não se trata de pedir que ele “reconstrua” um rosto visto por instantes, mas de identificar alguém que já integra seu repertório de conhecimento. A prova então não é um “reconhecimento de pessoas” no sentido técnico do art. 226. É uma mera identificação nominal/pessoal. Por isso, não se impõe o rito formal do alinhamento. A ratio do art. 226 (controlar a falibilidade de uma lembrança episódica e anônima) simplesmente não se aplica do mesmo modo a quem aponta alguém que já sabe quem é. Isso não significa irrestrita suficiência do depoimento: permanece o crivo do contraditório, a avaliação da credibilidade (coerência interna e externa, motivos de inimizade, possibilidade de percepção no caso concreto) e, conforme o caso, a busca de corroboração por outras evidências. Se as circunstâncias de visualização foram excepcionalmente precárias (noite cerrada, rosto coberto, distância), ou se o “conhecimento prévio” é raso e controvertido, o juiz pode determinar diligências complementares (p. ex., detalhamento do vínculo, outras provas independentes). Vale ressaltar, contudo, que não há nulidade por falta do art. 226 quando o que houve foi identificação de pessoa previamente conhecida, e não um verdadeiro reconhecimento de indivíduo desconhecido a partir da memória visual do evento.
CAVALCANTE, Márcio André Lopes.
Teses sobre o reconhecimento de pessoas.
Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em:
https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/13911/teses-sobre-o-reconhecimento-de-pessoas. Acesso em: 17/11/2025 - 18:24

O entendimento do Supremo Tribunal Federal não é o de que o referido procedimento é vinculante, gerando nulidade e consequente absolvição dos réus caso inobservado, sendo simplesmente recomendável conforme jurisprudência
in verbis
:

Ementa: Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Roubo majorado e extorsão. Condenação transitada em julgado. Reconhecimento pessoal. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita ( HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” ( HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 3
. O entendimento desta Corte é no sentido de que “o art. 226 do Código de Processo Penal não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível
” ( RHC 125.026-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber). 4. Agravo regimental desprovido. (
STF
- HC: 227629 SP, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 26/06/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-06-2023 PUBLIC 28-06-2023). Grifamos.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECUSO ESPECIAL. ROUBO AOS CORREIOS. AUTORIA DELITIVA. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa." 2.
In casu, o Tribunal Regional assentou que as provas dos autos permitem se chegar à conclusão de que o recorrente é um dos autores do crime de roubo, apontando, para tanto, não apenas o reconhecimento realizado pela vítima na fase inquisitiva e ratificado na fase judicial, mas a prévia descrição pela vítima das características físicas do recorrente e da dinâmica dos fatos, deixando induvidosa a autoria delitiva, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da
alteração jurisprudencial, o HC n. 598.886/SC, da relatoria do e. Ministro

ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ. 3. A reversão das premissas fáticas das instâncias ordinárias a fim de desconstituir a autoria delitiva, depende de reexame de fatos e provas, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (
STJ,
AgRg no REsp n. 2.104.223/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024.)

(TJPR-027520) APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. USO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INADMISSIBILIDADE. FRAGILIDADE NO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PROVAS SEGURAS COERENTES E HARMÔNICAS. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO. CRIME CONTINUADO. REDUÇÃO DO PERCENTUAL IMPOSTO. EXTENSÃO, DE OFÍCIO, AOS CORRÉUS, POR FORÇA DO ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MANUTENÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO 2: PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, OS DEMAIS RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Restando amplamente demonstradas a autoria e a materialidade delitiva, a condenação é medida que se impõe. "(...)
O reconhecimento realizado na delegacia não está adstrito às formalidades legais previstas em o artigo 226 do CPP e é prova apta a formar o convencimento do magistrado, desde que corroborado por outros elementos probantes
(...)". TJPR., Ap. Crim. nº 621536-7, 4ª C. Cr., Rel. Des. Miguel Pessoa, j. em 18.03.2010) (Apelação Crime nº 0482057-9, 5ª Câmara Criminal do TJPR, Rel. Maria José de Toledo Marcondes Teixeira. j. 01.07.2010, unânime, DJe 15.07.2010). (g.n.)

Assim, diante da presença de provas firmes e indene de dúvidas, não é o caso de aplicar-se o princípio constitucional da presunção de inocência (
art. 5º, LVII, da CF)
ou princípio processual do
in dubio pro reo,
de forma indiscriminada como se propõe o apelante.

A materialidade delitiva está plenamente comprovada pelo boletim de ocorrência (ID 00060/2023.100048-4), auto de exibição e apreensão, auto de entrega da
res furtiva
, bem como pelos depoimentos colhidos na fase inquisitorial e confirmados em juízo. A autoria, por sua vez, emerge com nitidez das declarações firmes da vítima, da confissão extrajudicial de um dos réus e dos relatos convergentes dos agentes públicos responsáveis pela diligência policial que culminou na prisão dos recorrentes.

A vítima LUIZ ROCHA DE AMORIM relata que estava sentado em frente à própria residência, ao lado de sua companheira, quando foi surpreendido por dois indivíduos encapuzados que se aproximaram numa motocicleta vermelha, tipo
Bros
. O passageiro, portando arma de fogo, desceu do veículo e anunciou o assalto com a expressão “perdeu, perdeu”, subtraindo dois aparelhos celulares, sendo um
Samsung Galaxy A02
e um
Samsung Galaxy A10s
. Posteriormente, compareceu à delegacia para registrar o fato e reconheceu um dos aparelhos em posse dos acusados, identificando também as vestimentas utilizadas durante o crime, inclusive uma blusa com nó ainda intacto.

A versão da vítima é robustecida pelo depoimento da testemunha MICIANE DE MENEZES DA SILVA, companheira de LUYD KAUA, que confirmou tê-lo visto sair com WELLINGTON na data dos fatos e retornar no mesmo dia à noite com um celular
Samsung Galaxy A10s
, que teria sido supostamente entregue por WELLINGTON.

De igual modo, o policial militar ELINEUDE DA COSTA SOUSA narra que, após receber denúncia anônima, deslocou-se com a guarnição até um
kitnet
no centro da cidade, onde visualizaram, por uma fresta da porta, os acusados lançando um objeto ao terreno vizinho. Ao averiguarem, constataram que se tratava do celular
Samsung Galaxy A10s
subtraído da vítima, o qual foi reconhecido por ela sem hesitação.

O relato é reiterado pelo PM OZIEL DE JESUS SANTOS, que também testemunhou o arremesso do aparelho por sobre o muro e confirmou a apreensão do objeto. Acrescenta que, dentro da residência, foram encontradas vestimentas compatíveis com aquelas descritas pela vítima, reforçando ainda mais o vínculo entre os acusados e o evento criminoso.

Releva notar que LUYD KAUA CONFESSOU, em sede policial, a coautoria do delito, afirmando que pilotava a motocicleta enquanto WELLINGTON, armado, desceu e abordou a vítima. Narrou ainda a divisão do produto do roubo, mencionando que ficou com o celular
Galaxy A10s
, enquanto o outro permaneceu com WELLINGTON, não sabendo o paradeiro do artefato e da arma utilizada. Tal confissão é harmônica com as provas documentais e testemunhais constantes dos autos, apresentando alto grau de verossimilhança.

Quanto à alegação de nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do artigo 226 do Código de Processo Penal brasileiro, é certo que tal formalidade processual, embora relevante, não constitui elemento essencial à validade do ato quando presentes outras provas autônomas e convergentes. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é clara ao reconhecer que o eventual descumprimento desse dispositivo não implica nulidade absoluta, sobretudo quando o reconhecimento é corroborado por elementos objetivos, como a apreensão da
res furtiva
, confissão extrajudicial e testemunhos presenciais idôneos.

A tese de insuficiência probatória também não prospera. O conjunto probatório delineado é sólido e suficiente, contendo declarações uníssonas, elementos materiais e circunstâncias externas que convergem para a conclusão da responsabilidade penal dos apelantes. A versão da vítima é segura, coerente e encontra amparo nos relatos policiais e na prova documental.

Assim, a autoria delitiva está firmemente estabelecida. A dinâmica do crime, a recuperação de parte da
res furtiva
, os depoimentos das testemunhas presenciais, o reconhecimento das vestimentas e a confissão policial de um dos réus, mesmo posteriormente retratada, são elementos que, considerados em conjunto, compõem um acervo probatório coeso e suficiente para a manutenção da condenação.

Assim, a sentença prolatada pelo Juízo de origem encontra-se em perfeita sintonia com as provas dos autos, revelando-se irretocável. Não subsiste dúvida razoável quanto à autoria e à materialidade delitivas.

II.II.

DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA.

No tocante ao pleito defensivo de afastamento da causa de aumento prevista no
§2º-A, inciso I, do artigo 157 do Código Penal brasileiro
, sob o argumento de inexistência de provas do efetivo uso de arma de fogo na execução do delito, não assiste razão ao apelante.

Com efeito, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a incidência da referida majorante mesmo na ausência de apreensão e perícia do armamento, desde que a prova testemunhal seja firme e coerente quanto à utilização do artefato bélico, capaz de provocar temor real nas vítimas e reduzir sua capacidade de resistência.

Assim, improcedente o pleito do recorrente da exclusão da majorante do emprego da arma de fogo, vez que, para a configuração da causa especial de aumento de pena, é prescindível a apreensão e perícia da arma utilizada, sendo bastante que a prova testemunhal confirme a existência e o uso dela no cenário executório do delito, importando identificar se o objeto, de fato, foi utilizado para causar temor às vítimas, reduzindo a sua capacidade de defesa.

Nesse sentido, a jurisprudência:

"(...) 3. A questão em discussão consiste em saber se a majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo pode ser reconhecida com base apenas no depoimento da vítima, sem a apreensão e perícia do artefato. III. Razões de decidir 4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que é prescindível a apreensão e a perícia da arma para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal
, quando existirem nos autos outros elementos de prova capazes de comprovar a sua utilização no delito, como a palavra da vítima.
5. No caso concreto, a vítima afirmou que o recorrido levantou a camisa, mostrou a arma e puxou a sua bolsa, e no interrogatório o mesmo confessou a prática do crime e disse que tinha uma arma de fogo na cintura. 6. Diante da jurisprudência desta Corte e das provas apresentadas, o recurso deve ser provido para restabelecer a majorante do emprego de arma de fogo, readequando-se a pena."
REsp n. 2.146.128/RJ
, Relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 20/12/2024.

Ainda sobre a desnecessidade de perícia para comprovação do potencial lesivo da arma utilizada no crime, esse E. Tribunal de Justiça sumulou o seguinte entendimento:

SÚMULA Nº 14:
“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

Assim, restando plenamente evidenciada a utilização de arma de fogo no iter criminis, torna-se inviável o acolhimento do pleito de exclusão da majorante.

No caso concreto, a grave ameaça exercida mediante o emprego de
arma de fogo
encontra respaldo firme no conjunto probatório coligido aos autos. A vítima foi enfática ao relatar, de forma coerente e segura, que os autores da empreitada criminosa estavam armados e utilizaram o artefato para intimidá-la no instante da subtração, circunstância que conferiu à conduta inequívoco potencial intimidativo. Tal narrativa é reforçada pela confissão extrajudicial de LUYD KAUA CONCEIÇÃO BORGES, que afirmou, ainda na fase inquisitorial, que seu corréu estava na posse de um revólver durante a execução do roubo.

Além disso, os policiais militares responsáveis pela abordagem dos acusados descreveram com clareza as circunstâncias da captura, especialmente o comportamento evasivo dos réus, que tentaram desfazer-se da
res furtiva
, o que denota consciência da ilicitude e reforça o nexo temporal entre o delito e a prisão em flagrante.

Embora a arma de fogo não tenha sido apreendida, sua efetiva utilização resta sobejamente demonstrada pelos testemunhos consistentes, pela confissão extrajudicial e pela conduta dos réus logo após o crime. A jurisprudência pacífica dos tribunais pátrios reconhece que a apreensão da arma não é requisito indispensável para a incidência da majorante prevista no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal brasileiro, desde que outros meios de prova idôneos atestem sua presença e emprego na dinâmica delitiva.

Dessa forma, a alegação defensiva não encontra amparo na realidade processual. A robustez do conjunto probatório afasta qualquer dúvida razoável quanto ao uso da arma de fogo, legitimando plenamente a aplicação da causa de aumento prevista na legislação penal brasileira.

II.III- Da correta dosimetria da Pena.

A DEFESA do apelante sustenta que o juízo de primeiro grau teria valorado negativamente diversas circunstâncias judiciais do
art. 59 do Código Penal
sem lastro fático concreto, afastando a pena-base do mínimo legal. Requer, por conseguinte, a exclusão dessas valorações e a fixação da pena no piso cominado.

Contudo, ao examinar detidamente os autos, não se verifica o alegado vício.

Consoante se depreende da sentença , o magistrado fundamentou de forma expressa a negativação dos vetores que afastaram a pena do mínimo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que “é legítima a valoração negativa das consequências do crime quando demonstrado, de forma concreta, que o resultado ultrapassa as elementares do tipo penal” (
STJ, HC 365.963/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28/06/2016
).

Em idêntico sentido, decidiu a Suprema Corte no julgamento do
HC 109.193, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19/09/2012
, ao afirmar que a análise das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal Brasileiro
deve ser feita caso a caso, admitindo-se a majoração da pena-base sempre que houver fundamentação concreta, ainda que sucinta.

Assim, a individualização judicial da pena se orienta pela suficiência da fundamentação e pela razoabilidade da majoração, bastando uma única circunstância judicial negativa para autorizar o afastamento do mínimo legal.

Cumpre lembrar, ademais, que o
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal
impõe o dever de fundamentação das decisões judiciais, e, no caso em exame, tal exigência foi devidamente atendida. Embora a fundamentação apresentada pelo
juízo a quo
seja concisa, não se pode taxá-la de genérica ou inidônea, pois indica elementos objetivos retirados do processo que não constituem circunstâncias elementares do crime.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÕES CORPORAIS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. PROPORCIONALIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSIDERAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS.
1.
A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente.

2. "A confecção da dosimetria da pena não é uma operação matemática, e nada impede que o magistrado fixe a pena-base muito além do mínimo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto" (STF, RHC n. 101576, relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 14/8/2012).
3. "É idônea a avaliação negativa dos motivos do crime na primeira fase da dosimetria quando o delito é ocasionado por desavença de somenos importância" (AgRg no AREsp 1.434.078/SE, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 3/9/2019, DJe 9/9/2019).

4. Na hipótese, o sentenciante considerou desfavoráveis os motivos do crime porquanto perpetrado "por represália ao fato de a vítima não permitir que dormisse na sua casa na noite do crime".
5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.590.957/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 9/6/2020.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE A RÉ NÃO ESTAVA NO LOCAL DOS FATOS NA HORA DA MORTE DA VÍTIMA. TESE NÃO PREQUESTIONADA. ART. 593, III, D, DO CPP. ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. TESE ACOLHIDA PELOS JURADOS A PARTIR DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO EXISTENTE NOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUMENTO PROPORCIONAL E ADEQUADO. PRECEDENTES.
1. A questão jurídica levantada nas razões do especial não foi debatida sob o enfoque suscitado pela defesa, tampouco houve a oposição de embargos de declaração com o fim de forçar a sua análise, o que inviabilizou o seu exame por esta Corte Superior, em razão da ausência de prequestionamento.
2. No caso concreto, o julgador amparou-se no fato de que o conjunto probatório apresentado mostrou-se suficiente, a ponto de determinar a autoria do crime praticado. Diante desses fatos, a Corte Local negou provimento ao recurso de apelação, preservando a condenação perpetrada pelo Tribunal do Júri.
3. A alteração da convicção motivada na origem, em relação à análise feita pelo órgão julgador, a fim de afastar a sentença condenatória do Conselho de Sentença, demandaria o exame aprofundado do conteúdo fático e probatório dos autos, o que é vedado, em recurso especial, ante o óbice contido na Súmula 7 desta Corte. Precedentes.
4. Não se admite como paradigma, para fins de comprovação do dissídio jurisprudencial, acórdão proferido em habeas corpus, uma vez que o remédio constitucional não guarda o mesmo objeto e a mesma extensão material almejados no recurso especial. Precedentes.
5.
Inexiste, na espécie, ilegalidade no procedimento dosimétrico. Os vetores da culpabilidade e das consequências do crime foram justificados em elementos concretos, devidamente extraídos dos autos. Além disso, a jurisprudência desta Corte vem advertindo que o julgador não está vinculado a rígidos critérios matemáticos para a exasperação da pena-base, pois isso está no âmbito da sua discricionariedade, embora, ao fazê-lo, deva fundamentar com elementos concretos da conduta do acusado, inexistindo direito subjetivo do réu à utilização das frações de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor, porquanto o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação concreta e adequada, além da proporcionalidade na exasperação da pena, o que foi observado no caso em tela.

6. O pleito de concessão de habeas corpus de ofício, como forma de tentar burlar a inadmissão do apelo especial ou de seus posteriores recursos, é descabido 7. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp n. 2.142.170/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 22/9/2022.)

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta que a
culpabilidade
deve ser aferida a partir da maior ou menor reprovabilidade concreta do comportamento do agente, e não da natureza abstrata do delito (STF, RHC 107.213/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 07.06.2011).

Assim, diversamente do alegado pela DEFESA, a sentença não incorreu em fundamentação genérica. Ao contrário, apoiou-se em dados objetivos colhidos nos autos para concluir pela exasperação da pena-base.

Deveras, a doutrina de
Guilherme de Souza Nucci
é firme ao afirmar que:

(...) “é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo. Não sendo, deve ela situar-se acima da previsão mínima feita pelo legislador” (Código Penal Comentado, 6. ed., São Paulo: RT, 2006, p. 388).

Na primeira fase da dosimetria, o julgador considerou, expressamente as circunstâncias judiciais
do art. 59, do CP
, como desfavoráveis ao apelante fixando a pena-base acima do mínimo legal.

Quanto ao argumento que não seria possível a avaliação da personalidade pelo julgador, já é sedimentado na doutrina a possibilidade sendo que Guilherme Nucci (2025) afirma o seguinte:

Temos defendido, há muito, em particular na obra Individualização da pena, ser perfeitamente compatível a avaliação da personalidade do réu pelo magistrado. E há várias razões para isso: a) o elemento personalidade encontra-se legalmente previsto não somente no art. 59 deste Código, mas em vários outros dispositivos da legislação brasileira, demonstrando o interesse efetivo do legislador nesse quadro do ser humano; b) a análise feita pelo magistrado, na sentença, é vulgar ou leiga, no sentido de não se equiparar a um laudo feito por perito psicólogo. A decisão judicial não representa um teste de personalidade, para fins de tratamento. O juiz avalia a personalidade do acusado exatamente como está autorizado a verificar o seu elemento subjetivo (dolo ou culpa). Não se alega que o magistrado é incapaz de checar a vontade ou o conhecimento do agente no tocante à conduta praticada; desse modo, é inócuo afirmar que a personalidade é algo intangível pelo julgador; c) dizer que a personalidade é um elemento eminentemente técnico significa desconhecer a realidade, pois qualquer pessoa avalia outra, quanto ao seu comportamento – positivo ou negativo; d) outro erro das opiniões contrárias à avaliação da personalidade é afirmar que ela permitiria um aumento indevido da pena; ora, a personalidade também é utilizada para reduzir a pena-base, quando positiva. Ilustrando, a personalidade positiva é capaz de ser compensada com os maus antecedentes, e isso é no mais absoluto interesse do réu.

Assim, quanto à análise das circunstâncias judiciais se verifica que todas foram justificadas de forma idônea e aptas a fixar a pena-base acima do seu mínimo legal, no mais, como sabido, havendo circunstância judicial valorada negativamente, é lícito ao magistrado afastar-se do patamar mínimo no momento de fixação da pena-base, conforme, inclusive, entendimento sumulado pelo
TJ/PA, in verbis:

Súmula nº 2
3: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal. (Grifo nosso)

Cumpre destacar que a dosimetria da pena deve observar o método trifásico, nos termos do
art. 68 do Código Penal
, considerando, na primeira fase, as circunstâncias judiciais do
art. 59
do mesmo diploma legal.

A fixação da pena-base observou com rigor os critérios delineados no artigo 59 do Código Penal brasileiro, revelando-se adequada e proporcional à gravidade concreta do delito. Na primeira fase da dosimetria, o Juízo valorou corretamente as circunstâncias judiciais, destacando-se a utilização de
arma de fogo
como meio de intimidação direta da vítima, o que evidencia elevado grau de periculosidade e audácia na conduta. O
modus operandi
, executado em concurso de agentes, demonstra organização e divisão de tarefas, circunstância que agrava o juízo de censurabilidade da ação criminosa.

Ainda, o impacto do delito transcende o simples resultado patrimonial, pois submeteu a vítima a estado de grave intimidação, causando-lhe fundado temor por sua integridade física. Tais elementos, ponderados de forma fundamentada, legitimam a elevação da pena-base dentro dos limites da legalidade e da proporcionalidade.

Na segunda fase, a presença da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal brasileiro — consistente no emprego de arma de fogo — foi corretamente reconhecida. Embora o armamento não tenha sido apreendido ou submetido a perícia, a sua utilização foi corroborada por meios probatórios seguros, especialmente os depoimentos judiciais, que de forma uníssona relataram a presença ostensiva do artefato e as ameaças dirigidas à vítima no curso do
iter criminis
. Em particular, constou que os agentes apontaram a arma à vítima, advertindo que atirariam caso não entregasse seus bens, o que configura ameaça grave nos moldes exigidos pela jurisprudência para a incidência da referida majorante.

A fixação do regime inicial de cumprimento, por sua vez, respeitou os parâmetros do artigo 33, § 2º, do Código Penal brasileiro, considerando adequadamente a natureza do crime, a presença de causa de aumento e o grau de periculosidade evidenciado na prática delitiva. A opção pelo regime semiaberto mostra-se compatível com a pena imposta e com os contornos fáticos do caso, não se revelando desarrazoada ou desproporcional.

Portanto, ausente qualquer vício na dosimetria ou ilegalidade na fixação do regime inicial, deve ser mantida a reprimenda nos exatos termos estabelecidos na sentença recorrida.

Diante desse panorama, resta claro que a sentença recorrida aplicou corretamente a técnica trifásica de fixação da pena, exasperando a pena-base de forma fundamentada e proporcional, em conformidade com o
artigo 59 do Código Penal, com o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal,
e em harmonia com a doutrina majoritária e a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

Belém, 05/02/2026